Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-85.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801506-85.2024.8.14.0061

APELANTE: ROBERVAL MARTINS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO BRUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo, acolheu a impugnação do ente municipal. A decisão fixou a execução com base na remuneração líquida do servidor, indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e extinguiu prematuramente o feito, sem remessa à contadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo para a execução de verbas remuneratórias em face da Fazenda Pública deve ser o valor bruto ou líquido; (ii) saber se é devida a imediata expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para a parcela incontroversa e a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo remanescente; e (iii) saber se é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elaboração da conta exequenda deve utilizar como base de cálculo a remuneração bruta do servidor. As retenções obrigatórias relativas ao imposto de renda e à contribuição previdenciária não devem ser deduzidas precocemente na planilha de cálculos, mas sim efetuadas pela fonte pagadora no momento do efetivo pagamento (regime de caixa), em obediência à estrita legalidade tributária (CTN, art. 43; Lei nº 8.541/1992, art. 46).

4. Nos termos do art. 535, § 4º, do CPC, diante de impugnação parcial, a parcela incontroversa do débito deve ser imediatamente objeto de cumprimento, autorizando-se a expedição de RPV. A divergência atinente ao saldo remanescente demanda a remessa dos autos à contadoria do juízo (CPC, art. 524, § 2º) para fixação do teto executivo, sendo indevida a extinção prematura e sumária da execução.

5. O mandado de segurança é ação de rito especial que não comporta condenação em honorários advocatícios de sucumbência, vedação que irradia seus efeitos e se estende de forma absoluta à sua respectiva fase de cumprimento de sentença (Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a extinção prematura da execução, determinando o imediato pagamento do valor incontroverso e a remessa dos autos à contadoria judicial.

Tese de julgamento:

1. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os cálculos devem considerar a remuneração bruta do servidor, postergando-se os descontos legais para o momento da quitação.

2. A impugnação parcial do débito autoriza o prosseguimento imediato da execução quanto à parcela incontroversa.

3. É incabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança.

________________________________________

CPC/2015, arts. 524, caput e § 2º, 535, § 4º, e 1.026, § 2º; CTN, art. 43; Lei nº 8.541/1992, art. 46, caput e §§ 1º e 2º; Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei nº 8.212/1991), art. 43, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; STJ, Súmula nº 345; STF, RE 855.091 (Tema 808/RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE 870.947 (Tema 810/RG); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ); STJ, REsp repetitivos (Temas 973 e 1.190); STJ, AgInt no AREsp 1.535.336/SP; STJ, REsp 2.077.121/GO; STJ, AgInt no AREsp 2.077.195/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.849.248/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.10.2020; TJPA, AI 0820967-32.2024.8.14.0000, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.12.2025; TJPA, AI 0810422-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2024; TJPA, AI 0800187-76.2021.8.14.0000, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.08.2021; TJPA, AC 0801508-55.2024.8.14.0061, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.03.2026; TJPA, Ap/RN 0800702-41.2024.8.14.0054, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.02.2026; TJPA, Ap/RN 0800962-11.2023.8.14.0004, Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERVAL MARTINS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
ajuizado pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Em síntese da demanda, a controvérsia teve início com o Pedido de Cumprimento de Sentença Individual lastreado no título executivo judicial formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0802241-26.2021.8.14.0061, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP).

O autor, na qualidade de substituído processual e amparado pelo acórdão transitado em julgado, deflagrou a execução para compelir a municipalidade ao pagamento das remunerações indevidamente suprimidas entre os meses de janeiro e maio de 2022, período em que se encontrava no regular gozo de licença para o exercício de mandato classista.

Para a apuração do montante exequendo, o servidor utilizou como base de cálculo a sua remuneração bruta, apontando como devida a quantia histórica atualizada de R$ 35.157,39 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Na mesma oportunidade, requereu a retenção de honorários contratuais e a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, invocando a aplicação da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça.

Apos intimado, o Município de Tucuruí apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença suscitando excesso de execução. Em sua tese de defesa, o ente público asseverou que o exequente cometeu um equívoco ao utilizar o valor da remuneração bruta para a elaboração da planilha de cálculos, argumentando que a condenação deveria incidir estritamente sobre a remuneração líquida do servidor, ou seja, com as devidas subtrações de impostos e contribuições previdenciárias obrigatórias, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Sob tal premissa, a municipalidade apontou como incontroverso o montante de R$ 33.729,80 (trinta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), indicando, por conseguinte, um excesso executivo na ordem de R$ 1.427,59 (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Em manifestação à impugnação, a parte exequente refutou as alegações fazendárias, sustentando que a base de cálculo correta, de fato, é a remuneração bruta, uma vez que o título executivo judicial não determinou qualquer restrição nesse sentido.

Defendeu, respaldado em entendimento jurisprudencial, que as deduções legais obrigatórias não devem ser realizadas no momento da elaboração dos cálculos de liquidação, mas tão somente na ocasião do efetivo pagamento (expedição da requisição), sob pena de configurar vedado desconto em duplicidade.

Ademais, requereu subsidiariamente que, persistindo divergências acerca do valor devido, os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para a escorreita apuração.

O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, acolheu integralmente a impugnação apresentada pelo Município de Tucuruí. O magistrado consignou que a utilização da remuneração bruta pelo exequente contrariou os parâmetros legais e o comando judicial. Assim, homologou os cálculos apresentados pela municipalidade, reconhecendo o excesso de R$ 1.427,59 (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) e fixando a execução no valor líquido apontado pelo ente público. No tocante aos consectários sucumbenciais, o juiz indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios para a fase executiva, fundamentando sua decisão no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula 105 do STJ, por se tratar de feito originário de mandado de segurança, extinguindo a execução na forma do art. 924, inciso II, do diploma processual civil.

Irresignado, o exequente interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, reiterando que não há excesso de execução, pois a retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária deve ser apurada apenas no momento da quitação do débito.

Alega que o juízo incorreu em erro ao não remeter os autos à Contadoria Judicial diante da controvérsia instaurada, configurando ofensa ao escorreito deslinde do feito, por se tratar de matéria de ordem pública.

Por fim, insurge-se veementemente contra o indeferimento dos honorários sucumbenciais, argumentando que a jurisprudência pátria é pacífica ao admitir a referida verba nas execuções individuais de sentenças proferidas em ações coletivas, mesmo aquelas oriundas de mandado de segurança, requerendo a aplicação da Súmula 345 e das teses firmadas nos Temas 973 e 1.190, todos do Superior Tribunal de Justiça.

Apos intimado, o Município de Tucuruí apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O apelado sustenta que a remessa dos autos ao contador judicial consubstancia mera faculdade do julgador, sendo prescindível quando os valores podem ser aferidos mediante simples cálculos aritméticos.

Reafirma, ainda, que a condenação deve corresponder ao prejuízo real experimentado pelo servidor, justificando o uso da remuneração líquida como parâmetro balizador.

Nesta instância, após verificação de conexão com a Apelação Cível nº 0802241-26.2021.8.14.0061, o processo foi objeto de redistribuição por critério de prevenção a esta Relatoria.

Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado do Pará. O
Parquet
declinou de sua intervenção no feito, assentando que a demanda ostenta natureza eminentemente patrimonial e individual, não restando configurada, nesta fase processual, a presença de interesse público primário ou de relevância social que justificasse a atuação do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

O cerne da controvérsia reside na definição do valor exequendo referente às remunerações não pagas ao servidor durante o período de seu afastamento, especificamente se a base de cálculo deve ser a remuneração bruta ou líquida, e a incidência, ou não, de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança.

1. DA BASE DE CÁLCULO E DA NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA

O servidor aduziu que os cálculos apresentados pelo recorrido e homologados pelo Juízo
a quo
encontram-se incorretos, notadamente por utilizarem a remuneração líquida como base de cálculo no nascedouro da execução.

Sobre a necessidade de precisão nos cálculos, vejamos o que dispõe o art. 524 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação estrita, a significativa divergência nos critérios adotados pelas partes e a discordância acerca da aplicação de índices destacavam a necessidade de envio dos autos à Contadoria do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor exato do título judicial, garantindo a imparcialidade na apuração. É importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica prejuízo às partes, mas sim segurança jurídica.

Compulsando os autos e as razões recursais, constata-se uma considerável diferença entre os valores apresentados. O Apelante pleiteia o montante total de R$ 35.157,39 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), utilizando a remuneração bruta. O Município de Tucuruí, por sua vez, reconhece como devido apenas R$ 33.729,80 (trinta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), baseado na remuneração líquida. Isso resulta em uma diferença controversa de R$ 1.427,59 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Mesmo diante dessa discrepância conceitual sobre a base de cálculo, o Juízo
a quo
não enviou o processo à Contadoria Judicial e proferiu sentença extinguindo o feito e homologando os cálculos apresentados na impugnação pelo ente público.

Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o Município de Tucuruí concordou expressamente que é devido o pagamento de R$ 33.729,80 (trinta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), o que caracteriza a impugnação parcial do débito. Aplica-se, portanto, o art. 535, §4º do CPC, que autoriza o prosseguimento imediato da execução quanto à parcela incontroversa.

Art. 535.
(...)

§4º
Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

Diante disto, resta evidente a possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) relativa ao valor incontroverso. Contudo, a diferença de R$ 1.427,59 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) não poderia ter resultado na extinção sumária da execução. Para dirimir eventuais falhas aritméticas supervenientes e fixar o teto executivo, revela-se prudente a remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COM BASE EM VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de ação de cobrança, homologou valor incontroverso de R$ 191.869.089,04 e determinou a expedição de precatórios, remetendo os autos à contadoria judicial para apuração do valor controvertido. A condenação decorre do não pagamento integral de reajustes contratuais previstos nos contratos administrativos nº 007/04 e 008/04, firmados após licitação, para prestação de serviços de conservação urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de precatório com base em valores reconhecidos como incontroversos pelo ente público, ainda que subsista impugnação parcial quanto aos índices de correção e juros aplicados ao montante remanescente, sob a égide dos Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação apresentada pelo Município limitou-se à controvérsia parcial sobre os índices de atualização aplicáveis, não havendo impugnação quanto ao valor de R$ 191.869.089,04, reconhecido como devido.

4. O art. 535, § 4º, do CPC/2015 impõe o cumprimento imediato da parte não impugnada da execução, autorizando a expedição de precatório sobre o valor incontroverso.

5. Os Temas 810/STF e 905/STJ, ainda que tratem de matéria de ordem pública, não obstam o cumprimento imediato da parcela da obrigação não impugnada.

6. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da legalidade, celeridade, efetividade da execução e duração razoável do processo.

7. Inexistência de risco de dano irreversível ou violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a expedição de precatório com base em valor incontroverso reconhecido pelo devedor em execução contra a Fazenda Pública, ainda que pendente impugnação parcial sobre a correção monetária e os juros incidentes sobre o saldo controvertido.

2. O art. 535, § 4º, do CPC/15 assegura o cumprimento imediato da parte não impugnada da execução, sem afronta aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 535, § 4º; Constituição Federal, art. 100. itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no AREsp 1535336/SP; STJ, REsp 2.077.121/GO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820967-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025 )

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ADOÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA DE APOSENTADORIA QUE SE IMPÕE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ AFERIÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA DO JUÍZO OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVIDÊNCIA QUE COMPROMETERIA A CELERIDADE DO FEITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL ÀS HIPÓTESES EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Almeida Buarque contra decisão proferida em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença que, apesar de ter homologado valores incontroversos, não deferiu o pedido de aposentaria imediata, tampouco honorários de sucumbência.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1.

A controvérsia reside em aferir a ocorrência do preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de serviço para fins de concessão de benefício previdenciário, arbitramento de honorários em caso de homologação de valor incontroverso e viabilidade de suspensão do processo até aferição do valor correto a ser apurado pela Contadoria do Juízo.

3.

Razões de decidir.

3.1.1

Do pedido referente à aposentadoria.

3.1.2. Analisando o caderno digital, extrai-se da decisão monocrática, autos originários, que houve o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da agravante à aposentadoria por idade e tempo de contribuição em conformidade com a legislação vigente à época.

3.1.3. Nesse diapasão, devem os agravados serem compelidos a providenciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato administrativo de concessão de aposentadoria em favor da agravante, sob pena de multa pecuniária.

3.2. Do pedido de suspensão do processo até realização de perícia ou avaliação do valor pela Contadoria do Juízo.

3.2.1. Sobre o pleito formulado pela agravante, não se vislumbra razões para o seu acolhimento. Isto porque o que foi deferido diz respeito ao valor incontroverso, ou seja, o valor reconhecido pelos próprios agravados como devido. Por certo, com a continuidade da ação originária, pode o magistrado de origem se valer da Contadoria do Juízo a fim de dirimir o montante controverso, conforme previsão constante no artigo 524, § 2º, do CPC.

3.3.

Da sucumbência.

3.3.1. Não se desconhece que o CPC assegura em favor do advogado o recebimento dos honorários de sucumbência em caso de êxito na demanda por força do princípio da causalidade, incidindo, inclusive, no caso de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 85º, § 1º, do CPC.

3.3.2. Na hipótese dos autos, extrai-se da decisão impugnada que a agravante se sagrou vencedora na demanda, dado que foi reconhecido o seu direito em receber, a título de parcelas incontroversas, a importância de R$786.242,97 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

3.3.4. Contudo, considerando-se que o valor da condenação perfaz aproximadamente 553 (quinhentos e cinquenta e três) salários-mínimos e o fato de os recorridos fazerem parte da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve obedecer ao artigo 85, § 3º, II, do CPC.

4. Dispositivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810422-97.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DO ART. 535, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO C. STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão que obsta o levantamento de valor incontroverso, em razão de tal providência já foi determinada no procedimento executivo em curso, tendo sido expedido Ofício Precatório referente ao valor não impugnado de R$ 970.788,95 (novecentos e setenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sob o argumento de ser contraproducente nova expedição de Ofício Precatório neste momento processual, posto que a diligência implicaria na necessidade de novo cálculo pela Contadoria do Juízo para atualização do saldo remanescente, seguido de oitiva das partes, o que postergaria indefinidamente o julgamento do feito;

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, "na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República";

3. Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa e firmou posicionamento no sentido de que a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de precatório;

4. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos autos, verifico que a decisão proferida não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil

quanto

ao

cumprimento

de

sentença

(art.535, §4º), que prevê que a parte não questionada pela executada, será desde logo objeto de cumprimento;

5. Ora, se o débito em questão já foi reconhecido como devido pelo Município e inexistindo qualquer prejuízo à executada, neste momento processual, não vislumbro razão para impedir o levantamento do depósito da parte incontroversa;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800187-76.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

Portanto, a extinção da execução foi prematura, impondo-se a modificação da decisão recorrida.

2. DO MOMENTO ADEQUADO PARA AS DEDUÇÕES LEGAIS

O ente municipal alega excesso sob o argumento de que o exequente deixou de especificar e abater os descontos obrigatórios referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e à contribuição previdenciária em sua memória de cálculos.

A tese defensiva, contudo, não encontra agasalho na jurisprudência e na legislação tributária vigente. A ausência de dedução prévia dessas exações na planilha de cálculos não configura excesso de execução de pronto, pois o momento processual e material adequado para tais retenções é o do efetivo pagamento, e não o da elaboração da conta exequenda.

A disciplina legal sobre a retenção de imposto de renda decorrente de decisões judiciais é regida pelo art. 46 da Lei nº 8.541/1992:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma,
o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:

I - juros e indenizações por lucros cessantes;

II - honorários advocatícios;

III - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.

§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento

O legislador elegeu expressamente o critério financeiro (regime de caixa) para a incidência do tributo. O uso do vocábulo "disponível" rechaça qualquer interpretação hermenêutica que exija do credor a retenção fictícia ou a dedução antecipada durante a elaboração dos cálculos. Esse entendimento afasta o bis in idem, pois tributar ou exigir o abatimento sobre um valor que o servidor ainda não detém configuraria ofensa à estrita legalidade tributária (art. 43 do CTN).

Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Raciocínio idêntico aplica-se às contribuições previdenciárias. A Lei Orgânica da Seguridade Social, em seu art. 43, §3º, estabelece que o recolhimento deve ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença.

Quando o Município de Tucuruí for compelido a quitar o crédito exequendo, caberá a ele próprio — na qualidade de fonte pagadora — realizar a retenção da alíquota tributária e previdenciária vigente no momento do pagamento, repassando a cota respectiva ao regime previdenciário municipal. O ente municipal não sofre prejuízo com a apresentação dos cálculos em valores brutos pelo exequente, visto que a retenção é um dever de ofício exercido a posteriori.

3. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA

No que tange ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de cumprimento de sentença, a irresignação do Apelante não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

O Juízo
a quo
indeferiu o arbitramento da verba sucumbencial fundamentando-se no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, que vedam expressamente a condenação em honorários na ação de mandado de segurança.

Embora o Apelante invoque a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça na qual admite honorários nas execuções individuais de sentenças proferidas em ações coletivas, tal entendimento comporta exceção justamente quando o título executivo judicial tem origem em um Mandado de Segurança (coletivo ou individual).

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional de natureza especial e rito sumaríssimo. A vedação legal à condenação em honorários advocatícios é absoluta e irradia seus efeitos para a fase executória. Sendo o cumprimento de sentença mero desdobramento, uma fase processual sequencial da ação principal, a vedação originária permanece hígida. Admitir a fixação de honorários na execução de um título que, por força de lei, não comporta tal verba na fase de conhecimento, configuraria burla ao comando legal e à jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO BRUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que, em cumprimento de sentença individual de mandado de segurança coletivo, acolheu os cálculos do Município baseados na remuneração líquida, indeferiu o pedido de honorários advocatícios e extinguiu a execução. O recorrente pleiteia a adoção do valor bruto e a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo para a execução de verbas remuneratórias devidas pela Fazenda Pública deve ser o valor bruto ou líquido; (ii) verificar a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial em caso de divergência de valores; e (iii) definir o cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de valores devidos a servidores públicos deve observar a remuneração bruta. Os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) devem ser retidos pela fonte pagadora apenas no momento do efetivo pagamento ou do saque do precatório/RPV, sob pena de violação ao título executivo e retenção indevida sobre verbas indenizatórias (juros de mora), conforme Tema nº 808/STF.

4. Havendo impugnação parcial e discrepância nos cálculos, deve-se expedir RPV do valor incontroverso e remeter os autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente, garantindo a imparcialidade e a exatidão do quantum debeatur.

5. Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, nem mesmo na fase de cumprimento de sentença, por expressa vedação do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença, determinar o pagamento imediato do valor incontroverso e o retorno dos autos à origem para apuração do saldo restante pela Contadoria, utilizando a base de cálculo bruta.

Tese de julgamento:

"1. Os cálculos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública devem considerar a remuneração bruta do servidor, postergando-se as deduções legais para o momento do pagamento.

2. É incabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença originário de mandado de segurança".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 524, 535, § 4º, e 926.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.091 (Tema 808), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801508-55.2024.8.14.0061 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. AFASTAMENTO SEM PROCEDIMENTO FORMAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de São João do Araguaia contra

sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Conselheiro

Tutelar afastado de suas funções, sem instauração de sindicância ou

processo administrativo disciplinar, com suspensão de remuneração. A

sentença declarou nulo o ato administrativo, determinou a reintegração do

impetrante com efeitos financeiros retroativos e condenou o Município ao

pagamento de honorários advocatícios. O Município sustentou, em sede

recursal, ilegitimidade passiva e impossibilidade de condenação em

honorários no mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui

legitimidade passiva em mandado de segurança impetrado contra ato de

Presidente do CMDCA, que afastou Conselheiro Tutelar; (ii) estabelecer se

é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários

advocatícios em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CMDCA é órgão despersonalizado vinculado à estrutura

administrativa do Município, o que atrai a aplicação da teoria do órgão e,

por conseguinte, confirma a legitimidade passiva do ente municipal para

figurar no polo passivo do mandado de segurança.

4. O afastamento do impetrante ocorreu sem a instauração de

procedimento formal, sem contraditório e ampla defesa, e com suspensão

remuneratória, em desacordo com a legislação municipal (Lei nº 2.761/2015)

e com o art. 5º, LV, da CF/1988, o que torna nulo o ato administrativo.

5. A condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de

segurança contraria expressamente o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e a

Súmula 105 do STJ, sendo necessária a exclusão dessa condenação da

sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Município possui legitimidade passiva em mandado de segurança

contra ato praticado por órgão despersonalizado que integra sua estrutura

administrativa.

2. O afastamento de Conselheiro Tutelar sem procedimento formal,

contraditório ou ampla defesa é nulo por violar o devido processo legal e

a legislação municipal.

3. É incabível a condenação em honorários advocatícios no mandado de

segurança, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 105 do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, § 1º, e 25; Lei Municipal nº 2.761/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2077195/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0800702-41.2024.8.14.0054 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). ART. 93, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, professora da rede de ensino de Almeirim, pleiteando o pagamento da gratificação de ensino especial (AEE), nos termos do art. 93, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.203/2012. Sentença que concedeu a segurança, reconhecendo o direito à vantagem pecuniária, com efeitos financeiros desde o protocolo do mandado de segurança, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos e de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria devolvida ao Tribunal consiste exclusivamente em:

(i) verificar a possibilidade jurídica de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu o direito da impetrante à percepção da gratificação por AEE, prevista no art. 93, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.203/2012, com condenação do Município de Almeirim ao pagamento das verbas retroativas e de honorários advocatícios.

4. O recurso limitou-se à insurgência contra a condenação em honorários, ao argumento de afronta ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e às Súmulas 512/STF e 105/STJ.

5. Conforme dispõe o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança, "não cabem [...] a condenação ao pagamento de honorários advocatícios". Tal entendimento encontra-se pacificado nos tribunais superiores, inclusive quanto à fase de cumprimento da sentença (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1849248/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/10/2020).

6. Ausente qualquer alegação de má-fé ou hipótese excepcional, impõe-se a exclusão da verba honorária da condenação, com a manutenção dos demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária e apelação conhecidas. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada, exclusivamente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“É incabível a condenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como das Súmulas 512/STF e 105/STJ.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 85, § 3º, II; Lei Municipal nº 1.203/2012, art. 93, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1849248/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/10/2020.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0800962-11.2023.8.14.0004 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-03)

Nesse sentido, sendo o título executado decorrente de um Mandado de Segurança, revela-se manifestamente incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na presente fase de cumprimento de sentença individual, bem como no título judicial, ora cobrado, fora excluído também o arbitramento de honorários sucumbenciais. Correta, portanto, a sentença recorrida neste aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a extinção prematura da execução, reconhecendo que a base de cálculo apresentada em valor bruto não configura inépcia ou excesso presumido, visto que os descontos fiscais e previdenciários deverão ser realizados apenas no momento do efetivo pagamento, ou seja da expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), a necessidade de homologação dos valores incontroversos e a remessa dos autos à Contadoria do Juízo
a quo
para a apuração de eventual diferença remanescente debatida, observando-se os parâmetros fixados no título executivo, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026